Tribunal: TJBA
Processo: 8025071-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025071-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IANNA CARLA CAMARA GOMES

Advogado(s)
:
UBALDO DE SOUZA SENNA NETO, HUGO CESAR AZEVEDO SANTANA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROQUE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CESSÃO DE DIREITOS. NÃO COMPROVAÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEVEDOR SOLIDÁRIO NA CONDIÇÃO CONTRATUAL DE DEPOSITÁRIO FIEL DO BEM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NECESSÁRIO REEXAME DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO ANTES DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de busca e apreensão de bem móvel.

2. A agravante impugna a legitimidade ativa da parte autora da ação originária, alegando ausência de prova da cessão de direitos.

3. Sustenta, ainda, nulidade da decisão por ausência de inclusão do devedor solidário, que detém a posse do bem como depositário fiel, no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora da ação originária comprovou legitimidade ativa por meio de instrumento de cessão de direitos; e (ii) estabelecer se o devedor solidário, na condição de depositário fiel do bem, deve integrar o polo passivo da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A mera menção à cessão de direitos em ata de assembleia não supre a exigência de apresentação do instrumento formal de cessão, necessário para comprovar a legitimidade ativa da parte autora.

6. A ausência de prova documental da cessão inviabiliza a verificação dos limites e condições da transferência de direitos e obrigações.

7. O devedor solidário, ao assumir a posse do bem como depositário fiel, contratualmente, torna-se litisconsorte passivo necessário, devendo ser incluído na ação de busca e apreensão.

8. A jurisprudência reconhece a legitimidade do avalista para figurar no polo passivo quando atua como depositário fiel do bem objeto da garantia fiduciária.

9. A ausência de regularização da legitimidade ativa e da formação do litisconsórcio passivo necessário impede a apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
a) A legitimidade ativa para propositura de ação de busca e apreensão exige a apresentação do instrumento formal de cessão de direitos; b) O devedor solidário que detém a posse do bem como depositário fiel deve integrar o polo passivo da ação, na condição de litisconsorte necessário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8025071-76.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
IANNA CARLA CÂMARA GOMES
e, como parte agravada,
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL E BAHIA - SICREDI CENTRO-SUL MS/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça